Tribunal: TCU
Processo: 015.520/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ernaldo Santini Marques Nunes Ferreira, Paulo Sergio Cordeiro de Oliveira e Tax Incentive Comunicacao e Marketing Eireli contra decisão de proferida no âmbito do Acórdão 17.720/2021-TCU-Primeira Câmara, prolatado em tomada de contas especial constituída em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para a execução do projeto cultural Pronac 1411568, De bem com a via cultural (Lei Rouanet).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Ernaldo Santini Marques Nunes Ferreira, Paulo Sergio Cordeiro de Oliveira e Tax Incentive Comunicação e Marketing Eireli (peças 105-110) contra o Acórdão 17720/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com base nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes.